Tribunal: TJMT
Processo: 1018387-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1018387-34.2021.8.11.0000 interposto na Petição de mesma numeração – Comodoro
Agravante: Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME
Agravada: Agropecuária Condor Ltda. – ME
E M E N T A
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – ART. 1.012 §§ 3o E 4o DO CPC - RELEVÂNCIA E PERIGO DA DEMORA – PRESENTES OS REQUISITOS – AGRAVO PROVIDO.
A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se a apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação demonstrado.
VISTOS
Trata-se de agravo interno interposto por Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME em face da decisão proferida pelo Relator que na petição, indeferiu pedido de concessão do efeito suspensivo ao apelo.
Inconformada, a agravante aduz a presença dos requisitos ensejadores da medida almejada, vez que a decisão não considerou os fatos e os demais documentos colacionados nos autos, que demonstram o preenchimento do art. 1.012 § 3o, inciso I do CPC.
Assevera sobre a probabilidade de provimento do recurso de apelação e o risco de grave e difícil reparação, ao permitir que a parte agravada adentre em uma área sobre a qual nunca exerceu a posse, possibilitando a extração de madeira na área, degradação e destruição de benfeitoria existente, gerando impacto irreversível na área.
Por fim, requer a suspensão da sentença que revogou a tutela antecipada, até ulterior decisão de mérito do Recurso de Apelação aviado nos autos de origem no. 0000246-89.2011.811.0046.
A agravada apresentou contraminuta (id. 110765493).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Apesar de não restar comprometido definitivamente com a tese sustentada pela agravante, entendo por bem acolhe-la, dizendo assistir-lhe razão.
Isso porque para análise do efeito suspensivo do recurso de apelação, o magistrado deve estar convencido apenas da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante fundamentação, houve risco de dano grava e ou de difícil reparação. Ou seja, nesta senda, por ora, em sede de cognição sumária, não se deve adentrar em discussão acerca do mérito recursal a ser discutido na apelação interposta.
Analisando detidamente os autos, vejo que durante a tramitação da ação de manutenção de posse após a realização da audiência de justificação prévia, houve a concessão da tutela de urgência, conforme demonstra o auto de reintegração de posse, isto é, a agravante no decurso de 10 (dez) anos de litígio se manteve na posse do imóvel rural denominado de “Fazenda Mucuri”.
Daí decorre a relevante fundamentação da agravante, pressuposto necessário para a concessão da medida, nos termos da norma processual. Já o perigo de dano irreparável mostra-se evidente, já que a liminar foi revogada na sentença.
O art. 1.012 do CPC é claro ao dispor:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§2o. Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (negritei e grifei)
Com efeito, sem adentrar no mérito concernente a posse da área em litígio, os requisitos autorizadores da medida emergencial encontram-se presentes para deferir a tutela pleiteada.
Diante do exposto, conheço do agravo interno e lhe DOU PROVIMENTO para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse julgada improcedente contra a recorrente, até ulterior decisão de mérito do Recurso de Apelação aviado nos autos principais no 0000246-89.2011.811.0046 (código 35552), conforme pleiteado.
P. I.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator